Tribunal: STF
Processo: HC 232455
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Emerson Davis Leonidas Gomes em favor de Samuelson Kennedy de Lima Silva  contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no RHC 172.136/PE, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO DO REFERIDO RECURSO PELA CORTE DE ORIGEM. PREJUDICIALIDADE. FALTA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA E AUSÊNCIA DE REVISÃO, NOS TERMOS DO ART. 316 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, QUE NÃO IMPLICA EM AUTOMÁTICA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. RECURSO DESPROVIDO.” (eDOC 4, p. 51)



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes dos arts. 121, § 2º, incisos II e IV e 211 do Código Penal.



    Alega que houve a inobservância do parágrafo único do artigo 316 do CPP, ao não justificar a necessidade da medida cautelar. (p. 6)



    Relata que houve houve excesso de prazo, visto que o paciente está preso há mais de 4 anos e sem previsão de data para julgamento, mesmo com decisão recomendando celeridade. (p. 7)



    Aduz que a ilegalidade da prisão preventiva já foi reconhecida em decisão pretérita, e portanto deve ocorrer o relaxamento da prisão preventiva. (p. 8)



    Afirma que a prisão preventiva foi decretada com base na gravidade em abstrato do delito. (p. 9)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva.



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo trecho do ato coator:



    “No mais, quanto à suposta ilegalidade quanto à devolução dos autos para que o Juízo de origem se manifestasse sobre a manutenção da prisão preventiva do Acusado, a Corte local consignou que (fls. 67-68): 



    ‘Em relação ao primeiro argumento, o §3° do art. 413 do Código de Processo Penal (CPP), incluído pela Lei n° 11.689/2008, passou a prever a obrigatoriedade do magistrado de se manifestar, ao proferir decisão de pronúncia do acusado, sobre a necessidade de manutenção ou revogação ou substituição da prisão anteriormente decretada, fazendo-a de forma fundamentada, nos termos a seguir: 



    [...] No caso dos autos, a omissão quanto à análise da necessidade de manutenção da custódia preventiva na decisão de pronúncia aponta o descumprimento do mencionado dispositivo da legislação processual penal, pois, em momento algum foi feita qualquer menção à necessidade ou não de preservação da custódia cautelar do paciente na decisão de pronúncia (ID 22009115). Entretanto, em que pese a inexistência de fundamentação com relação à necessidade de manutenção da prisão preventiva, não implicou em ausência de decreto preventivo. 



    Em verdade, o vício alegado pela parte impetrante poderia ter sido suprido com a oposição de Embargos Declaratórios com o escopo de obter um pronunciamento judicial que pudesse, em tese, declarar a desnecessidade da prisão, o que não feito pela defesa, não podendo se beneficiar de sua própria torpeza. [...] 



    Além disso, convém destacar que já houve a decretação da prisão do paciente para garantir a ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, isto é, não há como se concluir que 'a omissão implica reconhecimento da inexistência de prisão'. A prisão, no caso em apreço, já fora decretada. O que se discute é a sua manutenção, ou não, do decreto prisional à luz do art. 413, §3°, do CPP. 



    Em casos semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem decidido que a ausência de análise da manutenção das condições que ensejaram a constrição cautelar pelo Juiz de primeira instância, seja na sentença, seja na decisão de pronúncia, admite a concessão da ordem somente para determinar que a autoridade coatora analise, de forma fundamentada, a necessidade ou não da manutenção da prisão cautelar do paciente, na forma do art. 387, §1°, ou art. 415, § 3°, ambos do CPP. Confira-se: [...] 



    Não obstante a omissão do Juízo a quo acerca da reavaliação da necessidade da prisão preventiva em razão da prolação da decisão de pronúncia, permanece hígida a decisão que decretou a prisão preventiva em todos os seus termos, sendo admitida a concessão da ordem de habeas corpus pela jurisprudência do STJ tão somente para determinar que o Juiz primevo proceda a análise da necessidade de manutenção da prisão preventiva anteriormente decretada, nos termos do artigo 413, § 3º, do Código de Processo Penal. 



    Neste contexto, verifico que houve determinação desta Corte Criminal de Justiça, sob a Relatoria do Des. Carlos Moraes, por meio de despacho de ID 22302471, para que o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ribeirão decidisse acerca da manutenção ou revogação da prisão preventiva, tendo o magistrado singular mantido a prisão preventiva dos pronunciados (ID 22601271), com espeque na prova da existência do crime, indícios de autoria, perigo gerado pelo estado de liberdade dos pronunciados, bem como para garantir a ordem pública e conveniência da instrução criminal (2ª fase). Frisou, ainda, as circunstâncias grave do crime, relatos de ameaça/intimidação a testemunhas e que há registro de que os pronunciados são envolvidos com práticas delituosas. 



    Portanto, considerando a manutenção da custódia do paciente pronunciado, não subsistem motivos para a expedição de alvará de soltura do paciente conforme requerido pela parte impetrante para que o mesmo responda o processo em liberdade. [...]’. 



    Como se vê, o entendimento da Corte de origem encontra-se em consonância com o jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "a ausência de manifestação judicial acerca da custódia cautelar na pronúncia não acarretaria a nulidade da medida extrema, mas tão somente ensejaria a devolução dos autos ao Juízo de primeira instância para que se manifestasse sobre a matéria" (AgRg no HC n. 755.918/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 16/08/2022, DJe 23/08/2022).” (eDOC 4, p. 53 - 54)



    Percebe-se que a decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência desta Corte, onde declara que a falta das revisões determinadas pelo parágrafo único do artigo 316 do CPP não leva à caracterização do constrangimento ilegal impositivo da concessão da ordem. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Prisão preventiva decretada após representação do Ministério Público, que, posteriormente, requereu sua substituição por medidas cautelares diversas. Alegação de que o magistrado está obrigado a acolher o segundo pedido formulado. Improcedência. 3. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento firmado no sentido de que o julgador não está vinculado a pedido formulado pelo Ministério Público. Conquanto o magistrado não possa decretar a prisão preventiva de ofício, pois depende de representação da autoridade policial ou do Ministério Público, ele não está obrigado a revogar a prisão anteriormente decretada, em razão do pedido formulado pelo Parquet. 4. Necessidade de reavaliação da prisão preventiva, à luz do artigo 316, parágrafo único, do CPP. O Plenário desta Corte, nos autos da Suspensão de Liminar 1.395, firmou entendimento no sentido de que a falta de reavaliação da prisão preventiva, a cada 90 dias, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do CPP, não gera direito à revogação automática da prisão preventiva. 5. Agravo improvido”. (HC 195.009 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.4.2021)



    Quanto ao excesso de prazo da prisão cautelar, apenas em hipóteses excepcionais esta Corte tem deferido ordem de habeas corpus por tal motivo, quando a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); ou c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, ainda, quando o excesso de prazo seja gritante (cf.: HC 81.149/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 19.3.2004).



    Essas hipóteses são a decorrência do firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o excesso de prazo apenas se caracteriza a partir da deficiente atuação das instituições jurídicas, que torna evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005).



    No parecer da Procuradoria-Geral da República ficou bem caracterizado que o processo nunca ficou paralisado e foi diligentemente impulsionado, pois:



    “7. Extrai-se das informações prestadas pelo Juízo Único da Comarca de Ribeirão/PE (fls. 140/141), que houve o recebimento da denúncia em 3/2/2020, ocasião em que foi decretada a prisão preventiva do paciente; e, após realizadas as audiências de instrução, sobreveio sentença de pronúncia em 01/12/2021.



    8. Muito embora a sentença de pronúncia tenha se omitido a respeito da prisão do paciente, o Juízo de primeiro grau – acatando a orientação do Tribunal de Justiça de Pernambuco – manteve a prisão cautelar em 27/7/20221 .



     9. Extrai-se ainda que em 26/5/2023 foi prolatada nova decisão de revisão do decreto prisional, que salientou que “ainda persistem os fundamentos do decreto primevo, com demonstração efetiva de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, saltando aos olhos o receio de perigo e existência concreta de fatos que justifiquem a manutenção da prisão, vislumbrando-se, por consequência, a necessidade da prisão” (eDOC 9, p. 7 - 8)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente